Tribunal: STJ
Processo: 0807536-13.2024.4.05.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2914419 - AL (2025/0140306-
2)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES DA
POLICIA FEDERAL
AGRAVADO
: JOSE DELGADO PONTES NETTO
AGRAVADO
: JOSE DIAS DOS SANTOS
AGRAVADO
: JOSE DONATINI DIAS DA CRUZ
AGRAVADO
: JOSE DOS SANTOS
AGRAVADO
: JOSE DOS SANTOS MACEDO
ADVOGADOS
: FERNANDO MARCELO MENDES - SP139469
FLÁVIO NASCIMENTO PINHEIRO - AL007105
GABRIELA MAGALHÃES - AL007252
HENRIQUE CARVALHO DE ARAÚJO - AL006639
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO
FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DA
SÚMULA 7/STJ PELA CORTE DE ORIGEM. SÚMULA N. 182/STJ.
Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
1.
do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/15), devem ser exigidos os
requisitos de admissibilidade conforme nele previsto, nos termos do
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Caso no qual a decisão agravada não conheceu do agravo em
2.
recurso especial, em razão do óbice contido na Súmula n. 182/STJ.
Contudo, nas razões do agravo interno, a parte agravante não impugnou,
novamente, de forma específica, o fundamento da decisão agravada.
A falta de impugnação específica do fundamento da decisão
3.
agravada inviabiliza o conhecimento do agravo interno, nos termos do
Documento eletrônico VDA50807508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 24/09/2025 19:12:46
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: c42feb73-885e-4a5b-9ff0-f711623d8fb7

art. 1.021, § 1o, do CPC/2015. Incidência da Súmula 182/STJ: "É
inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar
especificamente os fundamentos da decisão agravada."
Agravo interno não conhecido.
4.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
16/09/2025
22/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
24 de setembro de 2025
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA50807508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 24/09/2025 19:12:46
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: c42feb73-885e-4a5b-9ff0-f711623d8fb7

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2914419 - AL (2025/0140306-
2)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES DA
POLICIA FEDERAL
AGRAVADO
: JOSE DELGADO PONTES NETTO
AGRAVADO
: JOSE DIAS DOS SANTOS
AGRAVADO
: JOSE DONATINI DIAS DA CRUZ
AGRAVADO
: JOSE DOS SANTOS
AGRAVADO
: JOSE DOS SANTOS MACEDO
ADVOGADOS
: FERNANDO MARCELO MENDES - SP139469
FLÁVIO NASCIMENTO PINHEIRO - AL007105
GABRIELA MAGALHÃES - AL007252
HENRIQUE CARVALHO DE ARAÚJO - AL006639
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO
FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DA
SÚMULA 7/STJ PELA CORTE DE ORIGEM. SÚMULA N. 182/STJ.
Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
1.
do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/15), devem ser exigidos os
requisitos de admissibilidade conforme nele previsto, nos termos do
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Caso no qual a decisão agravada não conheceu do agravo em
2.
recurso especial, em razão do óbice contido na Súmula n. 182/STJ.
Contudo, nas razões do agravo interno, a parte agravante não impugnou,
novamente, de forma específica, o fundamento da decisão agravada.
A falta de impugnação específica do fundamento da decisão
3.
agravada inviabiliza o conhecimento do agravo interno, nos termos do
Documento eletrônico VDA50088453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 01/09/2025 17:23:19
Código de Controle do Documento: c597d0db-e713-447a-a8d4-7e8177fac05c

art. 1.021, § 1o, do CPC/2015. Incidência da Súmula 182/STJ: "É
inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar
especificamente os fundamentos da decisão agravada."
Agravo interno não conhecido.
4.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de agravo interno interposto pela União contra decisão que não
conheceu de seu agravo em recurso especial, ante o óbice da Súmula n.
182/STJ.
O agravante, em suas razões, argumenta que, no caso, não há falar
no óbice da Súmula 182/STJ, visto que impugnou especificamente a
aplicação da Súmula 7/STJ.
Com impugnação.
É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/15),
devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade conforme nele
previsto, nos termos do Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial
com supedâneo na Súmula n. 182/STJ, tendo por base a
seguinte fundamentação (fl. 914/915, e-STJ, grifei):
No caso dos autos, a decisão de não admissão do recurso especial se
fundamentou na aplicação da Súmula 7/STJ.
Ocorre que o agravante não impugnou, especificamente, a referida
fundamentação. Ao contrário, limitou-se a tecer a argumentação
genérica de que o recurso especial "jamais teve como desiderato o
reexame de provas ou de matéria fática, mas, diversamente, procurou
questionar o equívoco do acórdão recorrido na interpretação e na
aplicação das normas de direito federal que sustentam a tese de
(f. 854).
defesa do ente público"
Não houve, porém, indicação de
premissa fática que, tendo sido adotada no acórdão recorrido, seria
Documento eletrônico VDA50088453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 01/09/2025 17:23:19
Código de Controle do Documento: c597d0db-e713-447a-a8d4-7e8177fac05c

incompatível com a conclusão do julgado, implicando ofensa aos
dispositivos indicados como violados no recurso especial.
Ao contrário,
demonstra que a tese
o item IV.2 das razões do agravo
recursal se baseia na alegação de que "para a propositura da execução
não dependiam os exequentes de fichas financeiras, mas de sua própria
(f. 854),
iniciativa em comprovar que eram beneficiários do título"
argumento que apenas reforça o fundamento adotado pela Corte de
. Confira-se (f. 823):
origem para aplicar o óbice da Súmula 7/STJ
Após criteriosa leitura do acórdão recorrido, verifica-se que a
discussão reside não na revaloração de prova, mas sim no
reexame de fato, o qual por sua vez se refere a perquirir a quem
competiu a culpa para o ajuizamento tardio do cumprimento
: se houve resistência da União em
individual de sentença coletiva
entregar a documentação necessária, ou se houve desídia da
ANSEF. A esse respeito, a Turma julgadora do Tribunal Regional

Federal da 5a Região decidiu por afastar a prescrição após o
exame pormenorizado das provas dos autos.
Não houve, portanto, impugnação específica ao fundamento adotado
para a aplicação da Súmula 7/STJ, o que acarreta o não conhecimento
do agravo, nos termos da Súmula 182 /STJ.
Entretanto, a parte agravante novamente não impugnou,
especificamente, os fundamentos da decisão agravada, visto que se
limitou a arguir, genérica e equivocadamente, a desnecessidade de
reexame de fatos e provas, sem apresentar contraponto ao entendimento
de que: (a) não houve indicação da premissa fática que, tendo sido
adotada no acórdão recorrido, seria incompatível com os dispositivos
legais tidos por violados; (b) a pretensão recursal demanda "perquirir a
quem competiu a culpa para o ajuizamento tardio do cumprimento
.
individual de sentença coletiva"
Assim, uma vez mais, aplica-se ao caso o disposto no art. 1.021, §
1o, do CPC/2015, ante o descumprimento do ônus da dialeticidade, de
forma que incide à hipótese a Súmula n. 182/STJ: "É inviável o agravo
do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos
da decisão agravada."
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS.
RECURSO ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA.
OFENSA A RESOLUÇÕES. DESCABIMENTO. REVOLVIMENTO
DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE.
1. Nos termos do que dispõem o art. 1.021, § 1o, do CPC/2015 e a
Súmula 182 do STJ, a parte deve infirmar, nas razões do agravo interno,
Documento eletrônico VDA50088453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 01/09/2025 17:23:19
Código de Controle do Documento: c597d0db-e713-447a-a8d4-7e8177fac05c

os fundamentos da decisão combatida, sob pena de não ser conhecido o
seu recurso.
2. Hipótese em que o recorrente não se desincumbiu do ônus de
impugnar, de forma clara e objetiva, alguns capítulos da decisão ora
agravada (Súmulas 83 e 211 do STJ).
3. Decidida a questão pelo Tribunal de origem com base nas disposições
da Resolução no 414/2010 da ANEEL, a eventual afronta à lei federal
invocada no apelo especial é meramente reflexa, sendo certo que o
recurso especial não constitui via adequada para a análise de eventual
ofensa a resoluções, portarias ou instruções normativas, por não estarem
tais atos normativos inseridos no conceito de lei federal, de que trata o
art. 105, III, "a", da Constituição Federal. Precedentes.
4. Divergir do aresto recorrido para entender que a interrupção do
serviço de energia foi ocasionada por caso fortuito reclama o reexame
dos elementos de convicção postos no processo, providência
incompatível com a via estreita do recurso especial, nos termos da
Súmula 7 do STJ.
5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.740.046/RS, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
17/2/2025
21/2/2025
Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50088453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 01/09/2025 17:23:19
Código de Controle do Documento: c597d0db-e713-447a-a8d4-7e8177fac05c

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.914.419 / AL
Número Registro: 2025/0140306-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0002329171990405800
00023291719904058000
08075361320244050000
2329171990405800
23291719904058000 8075361320244050000
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES DA POLICIA
FEDERAL
AGRAVADO
: JOSE DELGADO PONTES NETTO
AGRAVADO
: JOSE DIAS DOS SANTOS
AGRAVADO
: JOSE DONATINI DIAS DA CRUZ
AGRAVADO
: JOSE DOS SANTOS
AGRAVADO
: JOSE DOS SANTOS MACEDO
ADVOGADOS : FERNANDO MARCELO MENDES - SP139469
FLÁVIO NASCIMENTO PINHEIRO - AL007105
GABRIELA MAGALHÃES - AL007252
HENRIQUE CARVALHO DE ARAÚJO - AL006639
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - GRATIFICAÇÕES POR ATIVIDADES ESPECÍFICAS -
GRATIFICAÇÃO POR OPERAÇÕES ESPECIAIS - GOE
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA50754277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:25:27
Código de Controle do Documento: dd6835fc-127e-474c-87b5-5e262ab3fada

AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES DA POLICIA
FEDERAL
AGRAVADO
: JOSE DELGADO PONTES NETTO
AGRAVADO
: JOSE DIAS DOS SANTOS
AGRAVADO
: JOSE DONATINI DIAS DA CRUZ
AGRAVADO
: JOSE DOS SANTOS
AGRAVADO
: JOSE DOS SANTOS MACEDO
ADVOGADOS : FERNANDO MARCELO MENDES - SP139469
FLÁVIO NASCIMENTO PINHEIRO - AL007105
GABRIELA MAGALHÃES - AL007252
HENRIQUE CARVALHO DE ARAÚJO - AL006639
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/09/2025
22/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50754277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:25:27
Código de Controle do Documento: dd6835fc-127e-474c-87b5-5e262ab3fada